Tribunal: TJBA
Processo: 8000858-85.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000858-85.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: NEZIANE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC). ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XV, DA CF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, determinando o restabelecimento do pagamento da Gratificação por Atividade Complementar (GAC) em favor da servidora pública municipal, bem como o pagamento das parcelas retroativas suprimidas desde abril de 2020. A supressão ocorreu por meio da Portaria Municipal nº 111/2020, sob a justificativa de implementação de reserva de carga horária e readequação orçamentária.

II. Questão em discussão

2
.
A controvérsia tem sua gênese na Lei Municipal nº 470/2007, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município de Teolândia. Este diploma legal, em seus artigos 39, inciso VI, e 41, estabeleceu expressamente a Gratificação por Atividade Complementar (GAC) no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico, destinada aos professores em efetiva regência de classe na educação infantil e do ensino fundamental (1ª a 8ª série), com o objetivo de compensar a execução de atividades extraclasse. A natureza e os requisitos para a percepção desta gratificação foram definidos por lei formal, conferindo-lhe o caráter de direito subjetivo aos servidores que preenchessem as condições ali estipuladas.

III. Razões de decidir

3.
Em 29 de abril de 2020, o Município de Teolândia editou a Portaria nº 111/2020, que determinou a retirada da referida gratificação a partir de 01/04/2020 para todos os professores da rede municipal de ensino. A justificativa apresentada foi a instituição da reserva de carga horária nas escolas, alegando que não mais existiria a necessidade de compensação do professor por atividade extraclasse.

4.
O Município defende a legalidade da supressão com base na Portaria nº 111/2020 e alega que a instituição da reserva de carga horária, em conformidade com o § 4º do artigo 2º da Lei nº 11.738/2008 (Lei do Piso Nacional do Magistério) e o artigo 67, inciso V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), eliminaria a necessidade de compensação.

5.
Contudo, a supressão da gratificação instituída por lei ocorreu por força de portaria e sem a instauração de procedimento administrativo do qual integre a Autora, ora Recorrida, o que fere o art. 37, XV, da Constituição Federal. A redução de vencimentos promovida por ato administrativo infralegal e sem o devido processo legal é nula.

6.
A impossibilidade de supressão de vantagem remuneratória instituída por lei
através de

ato administrativo de hierarquia inferior, como uma portaria, constitui corolário direto do
princípio da legalidade
(art. 37, caput, CF/88) e da
reserva legal em matéria remuneratória
(art. 37, X, CF/88), pilares estruturantes do Direito Administrativo brasileiro e encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria.

7.
A invocação da Lei Federal nº 11.738/2008 e da LDB é desprovida de base, pois essas leis estabelecem diretrizes gerais para a jornada docente, mas não revogam gratificações locais que compensem atividades extraclasse. A alegação de adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal não serve de salvo-conduto para a supressão arbitrária de direitos remuneratórios legalmente estabelecidos.

8.
O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo do direito, pois não demonstrou que a autora deixou de realizar as atividades extraclasse ou que a reserva de carga horária eliminou a necessidade de compensação para todos os docentes.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com revisão dos honorários de ofício por tratar-se de matéria de ordem pública.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a supressão de gratificação instituída por lei municipal mediante ato administrativo (portaria) e sem prévio processo administrativo, por violação ao princípio da legalidade e ao art. 37, XV, da CF. 2. A Lei nº 11.738/2008 não autoriza a retirada automática de vantagem pecuniária local destinada a remunerar atividades extraclasse sem a devida alteração legislativa municipal."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput e XV; Lei Municipal de Teolândia nº 470/2007, arts. 39 e 41; Lei Federal nº 11.738/2008; Código de Processo Civil, art. 85.

ACÓ
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000858-85.2024.8.05.0276
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE TEOLANDIA e como apelada
NEZIANE OLIVEIRA SOUZA.
ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, mantendo a sentença que reconheceu a ilegalidade da supressão via portaria. De ofício, por ser matéria de ordem pública e em atenção às contrarrazões, reformo a sentença apenas no tópico dos honorários, fixando-os em 10% sobre o valor da condenação na fase de conhecimento, majorando-os para 12% (doze por cento) em razão da sucumbência recursal (art. 85, § 11, CPC). nos termos do voto do relator.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06